Tribunal: TJES
Processo: 0004068-02.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004068-02.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ACCIOLY CESAR COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Accioly Cesar Costa contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo sentença de improcedência da Ação Anulatória cumulada com Reintegração em Cargo Público ajuizada contra o Município de Cariacica. O embargante alegou omissão quanto à tese de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) por cerceamento de defesa, contradição entre a conclusão do acórdão e a prova testemunhal, e obscuridade quanto ao termo inicial do prazo para configuração do abandono de cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão quanto à análise da nulidade do PAD por cerceamento de defesa; (ii) apurar a existência de contradição interna no julgado em relação à valoração da prova; e (iii) examinar eventual obscuridade sobre o termo inicial da contagem do prazo para o abandono do cargo público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão enfrentou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, afastando a nulidade do PAD com base no princípio do pas de nullité sans grief, ante a inexistência de prejuízo demonstrado e a comprovação de que o servidor foi ouvido e teve defesa técnica.

A alegada contradição não se refere a elementos internos do julgado, mas sim à divergência entre a interpretação do embargante sobre a prova e a valoração judicial, o que não configura contradição sanável por embargos de declaração.

O termo inicial do prazo de abandono foi explicitamente fixado no acórdão, com base na portaria administrativa que retroagiu seus efeitos a 02/05/2006, não havendo qualquer obscuridade a esse respeito.

A jurisprudência consolidada do TJES e do STJ não admite a oposição de embargos de declaração como meio de rediscutir matéria decidida nem com o exclusivo fim de prequestionamento, salvo na presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não configura omissão a ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, se a matéria foi devidamente analisada no acórdão.

A contradição passível de embargos é a interna ao julgado, não se confundindo com divergência entre a prova dos autos e o entendimento do julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, LV; Lei Complementar Municipal nº 29/2010, art. 211.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 24.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 0029803-93.2019.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 24.02.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.295.185/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.12.2024, DJe 19.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004068-02.2016.8.08.0012

EMBARGANTE:
ACCIOLY CESAR COSTA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ACCIOLY CESAR COSTA em face do v. Acórdão (evento n.º 11252803), que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória c/c Reintegração em Cargo Público ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE CARIACICA.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, o Embargante afirma que o acórdão foi omisso quanto à tese de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) por ausência de sua intimação para participar de atos essenciais, como a oitiva de testemunhas, o que configuraria cerceamento de defesa e violação aos artigos 5º, LV, da Constituição Federal e 211 da Lei Complementar Municipal n.º 29/2010.

Ocorre que a questão foi expressamente analisada no acórdão embargado, que, após assentar a limitação do controle judicial sobre o PAD, concluiu pela inocorrência de qualquer nulidade, ante a ausência de demonstração de prejuízo à defesa. Constou expressamente do voto condutor:

In casu
, não se vislumbra a demonstração de prejuízo, pois o Apelante foi intimado para prestar esclarecimentos, seu depoimento foi colhido nos autos, várias testemunhas foram ouvidas, foi elaborado relatório e seu Advogado apresentou defesa.

[...]

A ausência de demonstração de efetivo prejuízo afasta a possibilidade de declaração de nulidade (princípio pas de nullité sans grief), especialmente considerando que o processo administrativo disciplinar rege-se pelo princípio do formalismo moderado.

[...]

Desse modo, não restando comprovada a existência de prejuízo à defesa, não há que se falar em nulidade do processo administrativo, no qual o Apelante foi ouvido e teve a oportunidade de apresentar defesa técnica.

Como se vê, a matéria foi devidamente enfrentada, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
. Inexiste, portanto, a omissão apontada.

O embargante sustenta, ainda, haver contradição entre a conclusão do acórdão, que reconheceu o a
nimus abandonandi
, e a prova testemunhal que, segundo ele, demonstraria seu esforço em retornar ao trabalho.

Acerca da contradição que serve de fundamento para os Embargos de Declaração a doutrina destaca que:

A contradição há de ser entre enunciados do acórdão, mesmo se o enunciado é de fundamento e outro é de conclusão, ou entre a ementa e o acórdão, ou entre o que vitoriosamente se decidira na votação e o teor do acórdão, discordância cuja existência se pode provar com os votos vencedores, ou a ata, ou outros dados (Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3ª edição, Forense, 1999, p. 32 ).

A decisão judicial é um ato lógico, de maneira que entre as conclusões e suas premissas não pode haver contradição alguma. Os argumentos e os resultados do decisório devem ser harmônicos e congruentes. Se no decisório acham-se presentes “proposições entre si inconciliáveis”, impõe-se o recurso aos embargos de declaração. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 802).

A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva,
não eventual contradição com
a lei, doutrina, jurisprudência ou
prova dos autos
, que caracterizaria uma contradição externa.

A insurgência do Embargante, neste ponto, revela claro inconformismo com a valoração do conjunto probatório realizada por esta Câmara, que entendeu que os depoimentos testemunhais não foram suficientes para justificar a ausência do servidor e afastar a sua intenção de abandonar o cargo.

A tentativa de fazer prevalecer sua interpretação da prova sobre a do órgão julgador configura nítida pretensão de rediscussão do mérito, o que, repito, é vedado em sede de embargos de declaração.

Também não vislumbro a alegada obscuridade quanto ao termo inicial da contagem do prazo para o abandono de cargo. O acórdão foi cristalino ao estabelecer que, embora a portaria de licença tenha sido publicada em 05/06/2006, seus efeitos retroagiram a 02/05/2006, conforme expressa disposição do ato administrativo. A fundamentação é clara e não deixa margem a dúvidas:

Acerca do termo inicial da contagem do prazo para a caracterização do abandono do cargo público, observo que foi concedido licença ao servidor, pelo prazo de 04 (quatro) anos, a contar do dia 02 de maio de 2006.

Embora a Portaria/GP/nº 155/2006 tenha sido publicada em 05/06/2006 seus efeitos eram retroativos a 02 de maio de 2006, de modo que este deve ser considerado o termo inicial do ato de abandono.

Assim, considerando que o Apelante só buscou o seu local de trabalho mais de um mês depois de encerrado o prazo (11/06/2006), não se vislumbra ilegalidade no reconhecimento da caracterização de abandono do cargo.

Não há, pois, qualquer ponto obscuro a ser sanado.

Como mencionado, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Contudo, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise do mérito não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

Destaca-se que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

Releva destacar que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco funcionam como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Assim, não se observa no presente caso qualquer das hipóteses excepcionais em que se admite atribuir efeitos modificativos aos aclaratórios, porquanto não se está diante de erro material, omissão ou contradição aptos a alterar o resultado do julgamento.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.